Tribunal: CARF
Processo: 36624.004090/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2019

RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. REITERAÇÃO DE RECURSO ANTERIOR.
A tempestividade do recurso voluntário foi reconhecida, independentemente da ilegibilidade do protocolo, diante da sua reiteração nos autos e dos esclarecimentos contidos no despacho administrativo.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN.
É vedada a compensação de créditos previdenciários que sejam objeto de contestação judicial antes do trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 170-A do CTN. No caso concreto, não há comprovação de decisão definitiva que autorize a compensação dos valores pleiteados pela recorrente, sendo legítima a exigência do crédito tributário.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
A cobrança da contribuição ao Salário-Educação é constitucional, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula no 732. A alegação da recorrente quanto à sua ilegitimidade não tem respaldo jurídico, não cabendo sua desconsideração no âmbito administrativo.
TAXA SELIC. APLICAÇÃO NA ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. INCOMPETÊNCIA DO CARF PARA DECLARAR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
A utilização da taxa Selic na atualização de créditos tributários está prevista na legislação e reiteradamente aplicada pela jurisprudência administrativa. Nos termos da Súmula CARF no 2, não cabe ao órgão afastar a aplicação de lei tributária por alegação de inconstitucionalidade.
AUTUAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INCONGRUÊNCIA NO LANÇAMENTO. REGULARIDADE DA COBRANÇA.
Não há incongruência na autuação fiscal que exigiu a contribuição social devida, uma vez que não há determinação judicial transitada em julgado determinando a suspensão do lançamento. A exigibilidade do crédito tributário permanece válida, sendo descabida a alegação de necessidade de sobrestamento do lançamento fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
36624.004090/2006-11
ACÓRDÃO
2102-003.629 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ELDORADO DE HOTEIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2019

RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. REITERAÇÃO DE
RECURSO ANTERIOR.
A
tempestividade
do
recurso
voluntário
foi
reconhecida,
independentemente da ilegibilidade do protocolo, diante da sua reiteração
nos autos e dos esclarecimentos contidos no despacho administrativo.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. NECESSIDADE DE
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN.
É vedada a compensação de créditos previdenciários que sejam objeto de
contestação judicial antes do trânsito em julgado da decisão, nos termos
do art. 170-A do CTN. No caso concreto, não há comprovação de decisão
definitiva que autorize a compensação dos valores pleiteados pela
recorrente, sendo legítima a exigência do crédito tributário.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
A cobrança da contribuição ao Salário-Educação é constitucional, conforme
pacificado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula no 732. A alegação da
recorrente quanto à sua ilegitimidade não tem respaldo jurídico, não
cabendo sua desconsideração no âmbito administrativo.
TAXA SELIC. APLICAÇÃO NA ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
INCOMPETÊNCIA DO CARF PARA DECLARAR INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI.
A utilização da taxa Selic na atualização de créditos tributários está prevista
na legislação e reiteradamente aplicada pela jurisprudência administrativa.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.629 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.004090/2006-11
2
Nos termos da Súmula CARF no 2, não cabe ao órgão afastar a aplicação de
lei tributária por alegação de inconstitucionalidade.
AUTUAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INCONGRUÊNCIA NO LANÇAMENTO.
REGULARIDADE DA COBRANÇA.
Não há incongruência na autuação fiscal que exigiu a contribuição social
devida, uma vez que não há determinação judicial transitada em julgado
determinando a suspensão do lançamento. A exigibilidade do crédito
tributário permanece válida, sendo descabida a alegação de necessidade
de sobrestamento do lançamento fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Debora Fofano dos Santos (substituto[a] integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Debora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO

Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.629 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.004090/2006-11
3
1.

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 501/527), interposto em face do Acórdão no 16-
28.161 (fls. 417/440), em 02/12/2010, prolatado pela da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento de São Paulo 1 – DRJ/SP1, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação
(fls. 252 a 273) interposta pelo sujeito passivo.
2.

Ressalte-se que anteriormente, havia sido exarado Acórdão do CARF no 2301-
00.318 (fls. 359/365), ocasião em que foi decidido pelo retorno à DRJ para prolação de nova
decisão, a qual se consubstanciou na decisão ora recorrida (Acórdão DRJ/SP1 no 16-28.161).
3.

O Acórdão DRJ/SP1 no 16-28.161 (fls. 417/440), ora recorrido, está assim
ementado:
Assunto: Outros Tributos e Contribuições
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2019
CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA
DE OBSTÁCULO À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA. JULGAMENTO.
É obrigação da autoridade fiscalizadora efetuar o lançamento das contribuições, nos
termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional, caso inexista decisão
judicial que proíba tal procedimento, sendo o lançamento ato vinculado e obrigatório.
A propositura de ação judicial antes do lançamento implica renúncia ao contencioso
administrativo no tocante à matéria em que os pedidos administrativo e judicial são
idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria diferenciada.
DECADÊNCIA PARCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da LC no 8.212/91, pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante no 8, publicada no Diário Oficial da
União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que dispõe a Secretaria da Receita Federal do
Brasil para constituir os créditos relativos às contribuições previdenciárias e de Terceiros,
mencionadas nos artigos 2o e 3o da LC no 11.457/07, será regido pelo Código Tributário
Nacional (LC no 5.172/66).
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso, incidem, a partir de 01.04.1997, juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC - e
multa de mora, todos de caráter irrelevável.
O Código Tributário Nacional autoriza a fixação de percentual de juros de mora diverso
daquele previsto no §1o do art. 161.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
PEDIDO
DE
POSTERIOR
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos após a impugnação deve ser indeferido quando não
tenha sido demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova
documental por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente,
e nem se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento da
impugnante, a realização de diligências, quando entendê-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.629 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.004090/2006-11
4
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário mantido em parte.
4.

O presente processo se encontra instruído ainda com Relatório Fiscal
(fls. 137/143), que, em síntese, entendeu que incide Salário-educação sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados, discriminado nas folhas de
pagamentos, cuja Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD (fls. 2 e seguintes)
promoveu o lançamento de créditos tributários, também sob o entendimento de que a
existência de demanda judicial ainda não transitada em julgado acerca da matéria não
impediria o lançamento tributário.
5.

Ciente da intimação acerca do Acórdão DRJ/SP1 no 16-28.161 (fls.
417/440), ocorrida na data de 08/02/2011 (fl. 444), a empresa contribuinte interpôs
Recurso Voluntário de fls. 501/527, em que pese se constate a ilegibilidade da data de
sua protocolização (vide fl. 501).
6.

Em Despacho de fl. 533, esclareceu-se que a ilegibilidade quanto à
protocolização do Recurso Voluntário, no entanto, não afastaria a necessidade de
apreciação do Recurso Voluntário, sob o entendimento de havido um Recurso Voluntário
anterior (Recurso Voluntário Originário), merecendo destaque os seguintes trechos do
Despacho:
2.3. O processo administrativo foi encaminhado no prosseguimento da cobrança
para
a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional em São Paulo, tendo ocorrida a
inscrição na Dívida Ativa e o ajuizamento da execução fiscal, com posterior
retorno do processo em face das alegações apresentadas pela empresa no
processo de execução fiscal e no requerimento de revisão, inclusive com juntada
de cópia de recurso voluntário de fls. 501 a 527 endereçada ao Presidente do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cujo carimbo de recepção e
protocolo de um CAC – Centro de Atendimento ao Contribuinte se encontra
ilegível e que teria sido protocolado em 10 de março de 2011,
no prazo de 30 dias da intimação fl. 444 e que indevidamente acabou não sendo
juntado no presente processo administrativo fiscal, presumivelmente por ter se
extraviado.
[...]
4. Assim, em revisão aos procedimentos observados na fase administrativa da
cobrança, há que se reconhecer que não há base legal para que se possa
afastar o regular seguimento do processo para que seja conhecido o recurso
voluntário
em
segunda
instância
administrativa
pelo
Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (recurso voluntário originário de
fls. 303 a 327 e nova manifestação de fls. 501 a 527).
4.1. Proponho que o processo seja encaminhamento ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF.
7.

Em seu Recurso Voluntário (fls. 501/527), a empresa contribuinte, alega, em
síntese:
a) que a empresa teria efetivado compensações de valores relativos às
contribuições sociais por força de ordem judicial, em trâmite na Justiça
Federal do Estado de São Paulo, onde, dentre outras rubricas, estaria o
Salário-Educação (fl. 503), e, que, em razão de estar sub judice, não teria
havido razão para o lançamento fiscal;
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.629 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.004090/2006-11
5
b) que o fiscal teria desprezado a situação sub judice, uma vez que ainda
não teria havido o trânsito em julgado da demanda (fls. 507/508), e que a
ação judicial em trâmite sequer discute o direito a compensação dos valores
recolhidos a título de contribuição social, discutindo apenas, os limites de
25% e 30% impostos pelas Leis 9.032/95 e 9.129/95;
c) que, sob alegação de ilegitimidade da cobrança de salário educação
(511/520), por violação à Constituição vigente à época da delegação
legislativa ao Poder Executivo, para fixação de alíquota do salário educação,
e que, por isso, não seria devido o recolhimento da “contribuição social no
período de 05 de abril/89 à março/97, muito embora tenha se efetivado o
pagamento, até o exercício de 1997, a título de salário educação.”;
d) que a taxa Selic seria inconstitucional, por ser abusiva (fls. 524/527).
8.

Ao fim (fl. 527), a empresa contribuinte requer a improcedência do
lançamento fiscal, e o integral cancelamento da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débitos – NFLD.
9.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
10.

Acerca da análise de tempestividade, necessário reconhecer os ponderados
argumentos contidos no Despacho de fl. 533, no âmbito do qual ficou esclarecido que o
Recurso Voluntário se tratou de reiteração de Recurso Voluntário anteriormente
interposto, caracterizando a tempestividade, independentemente da ilegibilidade do
protocolo do Recurso Voluntário (fl. 501).
11.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
12.

Em não tendo sido arguidas preliminares, passa-se à apreciação de mérito.
Mérito
Da alegação de incongruência do lançamento fiscal e do estado de sobrestamento
da cobrança da dívida fiscal. Da alegação de impossibilidade de apuração do
montante devido. Da ofensa ao art. 142, do CTN.
13.

A empresa contribuinte alega que teria efetivado compensações de valores
relativos às contribuições sociais por força de ordem judicial, em trâmite na Justiça
Federal do Estado de São Paulo, onde, dentre outras rubricas, estaria o Salário-Educação
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.629 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.004090/2006-11
6
(fl. 503), e, que, em razão de estar sub judice, não teria havido razão para o lançamento
fiscal.
14.

Segundo a empresa contribuinte (fl. 502), o lançamento fiscal haveria de
ficar sobrestado até o trânsito em julgado da ação mandamental, nos seguintes termos:
"Ainda, relatório fiscal integrante dessa NFLD, resta próprio da fiscal autuante que
esse lançamento deverá ficar expressamente observado SOBRESTADO até o
trânsito em julgado da ação mandamental ajuizada pela ora justificada, o
reconhecimento de seu direito de compensar recorrente e que visa créditos de
natureza contributiva previdenciária."
15.

No entanto, em que pese o processo administrativo contenha algumas
decisões judiciais, fls. 384 e 386, não há decisão judicial transitada em julgado que tenha
sido indicada no presente processo administrativo que tenha determinado o
sobrestamento seja do lançamento seja do presente processo administrativo.
16.

A contrário disso, o entendimento consolidado do STF foi pela
constitucionalidade do Salário Educação, à luz da Súmula STF no 732, de 26/11/2003,
que assim dispõe: “É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja
sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei
9.424/96.”.
17.

Alega ainda a empresa contribuinte que o fiscal teria desprezado a situação
sub judice, uma vez que ainda não teria havido o trânsito em julgado da demanda (fls.
507/508), e que a ação judicial em trâmite sequer discute o direito a compensação dos
valores recolhidos a título de contribuição social, discutindo apenas, os limites de 25% e
30% impostos pelas Leis 9.032/95 e 9.129/95, merecendo destaque os seguintes trechos
do Recurso Voluntário:
Explica-se. A ora recorrente, impetrou mandado de segurança (processo no.
2000.61.00.03616-7, objetivando a compensação dos valores indevidamente
recolhidos a título da contribuição incidente sobre a remuneração devida aos
administradores, avulsos e autônomos, já declaradas inconstitucionais pelo
Supremo
Tribunal Federal, sem as limitações de 25% e 30% impostas pelas Leis no.
9.032/95 e
9.129/95, com as parcelas vincendas da contribuição da mesma espécie.
A liminar foi concedida, possibilitando a compensação dos valores indevidamente
recolhidos a título de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração
dos administradores, avulsos e autônomos, com parcelas vincendas das
contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários, afastando-se a
incidência das limitações impostas pelas referidas leis.
Posteriormente, foi prolatada sentença, publicada em 23/01/2001, julgando
procedente em parte o mandado de segurança para declarar o direito da
impetrante de compensar os valores pagos indevidamente, submetendo-se,
entretanto, às limitações impostas pelas Leis 9.032/95 e 9.129/95.
Em 18 de novembro de 2003 foi publicado acórdão julgando a apelação que,
acolhendo matéria preliminar do INSS, julgou prejudicado o recurso da ora
requerente. Atualmente, o processo encontra-se no Tribunal, aguardando
julgamento de embargos de declaração interposto contra o v. acórdão.
18.

Apesar disso, em sede de impugnação, a empresa contribuinte indicou
processo judicial no 97.00019717-9, diverso do indicado no Recurso Voluntário, o qual,
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.629 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.004090/2006-11
7
segundo apreciação contida na fl. 434, já transitou em julgado, sendo improcedente ao
contribuinte.
19.

Assim, remanesce como objeto de controvérsia, a possibilidade ou
impossibilidade de compensação de créditos pleiteados, cujo mecanismo existe o trânsito
em julgado de decisão judicial, à luz do art. 170-A do CTN, que assim dispõe:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
20.

Ocorre que não é competência do CARF afastar a aplicação da norma a
pretexto da impossibilidade de mensuração, ou da incongruência de lançamento, ou da
necessidade de se aguardar decisão judicial definitiva, à luz do art. 98 do Regimento
Interno do CARF, que assim dispõe:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
21.

Necessário observar ainda que não há, apresentada nos autos, por parte da
empresa recorrente, qualquer decisão judicial transitada em julgado que tenha sido
contemporânea à utilização dos créditos alegados pela empresa contribuinte, o que
impede a utilização dos créditos por ela pretendidos.
22.

Nesse sentido, entende o Conselho Superior de Recursos Fiscais –
CSRF/CARF, a exemplo do seguinte julgado:
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO FINANCEIRO. DISCUSSÃO JUDICIAL.
TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste amparo legal para a homologação de compensação de crédito
financeiro contra a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, com
débito tributário estranho à respectiva ação judicial, ou seja, cuja
compensação não foi pleiteada na ação, antes do trânsito em julgado. É vedada
a homologação de Dcomp em que se utilizou crédito financeiro contra a
Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, quando a própria decisão condiciona sua
realização ao trânsito em julgado da ação. Recurso Especial do Contribuinte
Negado
Acórdão no 9303¬006.467 – 3a Turma CSRF/CARF, 13 de março de 2018
23.

Assim, somente após trânsito em julgado de ação judicial, onde se discutem
créditos a serem utilizados em compensação, poderia o interessado ter promovido a
compensação dos mesmos.
24.

Dessa forma, não merece provimento o recurso voluntário.
Da alegação de ilegitimidade (inconstitucionalidade) da cobrança de Salário-
Educação. Da alegação de inconstitucionalidade da taxa Selic.
25.

A empresa contribuinte alega ainda a ilegitimidade da cobrança de salário
educação (511/520), por violação à Constituição vigente à época da delegação legislativa
ao Poder Executivo, para fixação de alíquota do salário educação, e que, por isso, não
seria devido o recolhimento da “contribuição social no período de 05 de abril/89 à
março/97.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.629 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.004090/2006-11
8
26.

Alega ainda que a taxa Selic seria inconstitucional, por entendê-la como
abusiva (fls. 524/527).
27.

Em relação a alegações, no âmbito administrativo, tendentes a afastar a
aplicação da legislação tributária, necessário mencionar o que dispõe o entendimento
sumulado do Carf acerca das alegações de inconstitucionalidade, no seguinte sentido:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
28.

Desse modo, referidos argumentos não merecem tratamento em sede de
lide administrativa, conforme supramencionado, não merecendo prosperar, portanto, os
argumentos da empresa contribuinte nesse sentido.
29.

Não merece provimento, portanto, o recurso voluntário.
Conclusão
30.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 548
DF CARF MF
Original